Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-15.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006484-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ARLENE BECKER MENDES - CPF: 488.456.801-00 (APELANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), ARLENE BECKER MENDES - CPF: 488.456.801-00 (APELADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – VEÍCULO CONDUZITO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos decorrentes de sinistro de trânsito, porquanto sua culpa está caracterizada em razão da escolha imprópria da pessoa que vai conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros o utilize. 2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARLENE BECKER MENDES e também por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo”
(Proc. nº 1006484-15.2017.8.11.0041), ajuizada pela Seguradora contra a primeira apelante, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de dano material no valor de R$ 37.292,00, corrigido pelo INPC desde o desembolso da alienação do salvado e a apuração do saldo devedor, ou seja, em 9.3.2016, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. A sentença condenou a requerente ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado (Id. 118507018).

Arlene Becker Mendes afirma que comprovou fato impeditivo do direito da Seguradora, já que restou demonstrado nos autos que na data do acidente, seu veículo estava sendo conduzido por terceiro, portanto não cometeu nenhum ato ilícito capaz de gerar a obrigação ao pagamento pleiteado, eis que o causador do acidente foi terceira pessoa que conduzia seu carro. Pede, pois, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente (Id. 118507021)

A Seguradora também apela sustentando que a correção monetária deva incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, quando foi paga a indenização ao segurado e não na alienação do salvado (Súmula 43 do STJ) e, os juros devem incidir a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ. Além disso pede a majoração dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação (Id. 118507026).

A Seguradora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 118507031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora ingressou com a ação regressiva em razão do acidente ocorrido em 5.12.2015 envolvendo o veículo Honda Civic Sedan SXR 2.0 Flexone 16V, ano/modelo 2015, placa QBH 5886, de propriedade de Paulo Henrique de Oliveira, segurado por meio da Apólice de Seguro n. 14128439, com vigência no período de 21.9.2015 a 21.9.2016 (Id. 118506458).

Relata que o veículo segurado regularmente estacionado na Rua Almeida Lara, no Bairro Bandeirantes, na cidade de Cuiabá/MT, quando foi abarroado pelo veículo Freelander, ano/modelo 2006, placa FNM 1918 de propriedade de Arlene Becker Mendes, que se evadiu do local.

Narra que foram feitas várias tentativas de composição amigável, sem sucesso e, que a colisão causou a perda total do veículo segurado avaliado em R$ 67.092,00, sendo que, o salvado foi vendido por R$ 29.800,00, restando um prejuízo a ser ressarcido no montante de R$ 37.292,00.

A ré/apelante sustenta não ter cometido qualquer ato ilícito, já que no dia do sinistro, seu carro estava na oficina “Só Retoques” e, que no momento do acidente quem conduzia seu carro era Evaldo Pereira Furquim.

Constou da sentença:

Pois bem, deve ser registrado que na contestação inexiste refutação à alegação de culpa do CONDUTOR do veículo da demandada no acidente narrado na inicial. Não há, por exemplo, refutação ao fato do veículo segurado pela autora estar estacionado de modo regular.

Alega-se, entretanto, a excludente de ilicitude em razão do veículo estar sendo conduzido por terceiro. A referida questão é inócua, na medida em que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o proprietário do veículo responderá, de forma solidária, na hipótese de acidente que traga prejuízos à vítima envolvida, ainda que o proprietário não seja o condutor e causador ou que sequer tenha presenciado o acidente, como é a hipótese dos autos.

Destaco que o STF editou, inclusive a Súmula 492 do STF que estabelece "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."

O fundamento para tal responsabilização é de que a escolha de quem conduzirá o veículo é inteiramente do proprietário, cabendo a ele zelar por esta eleição – trata-se da chamada “culpa in eligendo”. Do mesmo modo, é responsabilidade do proprietário do veículo a de zelar pela vigilância de quem o conduz – por sua vez, a mencionada “culpa in vigilando”.

(...)

O art. 932 do Código Civil, que dispõe que o empregador, e nesse caso o contratante, responde “por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Note-se, que a requerida poderia ter se exonerado da responsabilidade, se comprovasse que tudo fez para impedir a ocorrência do fato[1], o que simplesmente inexiste nos autos.

Assim, provada a culpa do condutor na ocorrência do acidente, e demonstrados pela vítima prejuízos ordem material ou de ordem moral, até mesmo estética, o proprietário do veículo responderá civilmente juntamente com o condutor perante a vítima – ressalvando-se, evidentemente, a possibilidade de posterior ação regressiva contra o condutor.

(...)

Note-se, que o veículo segurado/vítima encontrava-se estacionado de modo regular, não havendo comprovação pela autora de que tenha agido de modo diligente, na medida em que entregou o veículo a pessoa de nome Edvaldo Pereira Furquim para realizar serviço de pintura e reparos, o que pressupõe conduzir o veículo.

Não há, portanto, dúvidas quanto a responsabilidade da requerida e a obrigação em indenizar pelos danos sofridos no veículo segurado, eis que o art. 786, do Código Civil, prevê que possui a seguradora o direito de cobrar o ressarcimento pelo dano material ocorrido junto ao efetivo causador do prejuízo, desde que demonstrado o dispêndio daqueles valores.

(...)

A prova documental produzida na inicial é suficiente para comprovar a perda total do veículo e o pagamento de indenização ao segurado no montante de R$ 67.092,00 (sessenta e sete mil e noventa e dois reais), consoante se verifica do id. 5034459.

Outrossim, o veículo (salvado) restou alienado pela seguradora pelo montante de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais), conforme se verifica do id. 5034472, restando, assim, um saldo a ser ressarcido (indenizado) pela requerida no montante de R$ 37.292,00 (trinta e sete mil duzentos e noventa e dois reais).

(...)

A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da seguradora requerente, pois, segundo o art. 786, do CC/02, ocorrendo o pagamento da indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

(...)

Assim sendo, resta caracterizado nos autos o dano, o nexo de causalidade e a ilicitude da conduta do condutor do veículo do requerido, gerando-lhe, portanto, o dever de indenizar o requerido pelos danos sofridos, ou seja, pelo prejuízo decorrente do sinistro narrado na inicial.

Por fim, insisto, deve ser consignado que existe nos autos prova dos valores dispensados pelo requerente ao segurado - id. 5034459 – e prova do valor pelo qual o veículo restou alienado – id. 5034472 -, evidenciando um saldo a ser ressarcido (indenizado) pela requerida no montante de R$ 37.292,00 (trinta e sete mil duzentos e noventa e dois reais).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de dano material no montante de R$ 37.292,00 (trinta e sete mil duzentos e noventa e dois reais), corrigidos pelo INPC desde o desembolso da alienação do salvado e a apuração do saldo devedor - id. 5034472 -, ou seja 09.03.2016, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido, tudo com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à responsabilidade do proprietário do veículo, sabemos que ela não resulta de culpa direta ou indireta à ocorrência do evento, mas de culpa
in vigilando
ou
in eligendo.
Portanto, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica necessária e solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes em razão de má escolha do condutor ou da adequada falta de vigilância.

Nesse sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AÇÃO PROPOSTA POR FILHO E PAIS DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. 1. (...). 3. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso culposo. A culpa do proprietário configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. 4. A morte de menor em acidente, mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza os pais, quando de baixa renda, a pedir ao responsável pelo sinistro a reparação por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que, futuramente, o filho poderia prestar-lhes. 5. É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte da mãe em acidente, independentemente da comprovação de que ela contribuía para o sustento do menor à época. 6. Ao STJ é permitido revisar o arbitramento da compensação por danos morais quando o valor fixado destoa daqueles estipulados em outros julgados recentes deste Tribunal, observadas as peculiaridades de cada litígio. 7. A jurisprudência do STJ indica que as hipóteses de morte, em especial de filho, em decorrência de acidente de automóvel, vêm sendo compensadas com o valor de até 500 salários mínimos para cada familiar afetado. Precedentes. 8. Diante das peculiaridades do caso, razoável a majoração da compensação por danos morais para fixar a quantia de 300 salários mínimos a cada um dos recorrentes. 9. A análise da existência do dissídio é inviável, quando não realizado o cotejo analítico ou demonstrada a similitude fática entre os acórdãos, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 10. Recurso especial do réu conhecido em parte e, nesta parte, não provido. 11. Recurso especial dos autores conhecido em parte e, nesta parte, provido”. (STJ – 3ª Turma - REsp 1044527/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 27/09/2011 - DJe 01/03/2012)

Com relação ao termo inicial dos juros e correção, o STJ já consignou que a correção se dá a partir do dia da celebração da apólice até o do efetivo pagamento do seguro, pois deve refletir o valor contratado atualizado. No caso, a correção se dará a partir do “
desembolso da alienação do salvado e a apuração do saldo devedor”,
conforme termos da sentença. Já os juros de mora são aplicados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...). 3. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016)

Quanto aos honorários advocatícios nenhuma correção a ser feita, eis que fixada dentro do percentual estabelecido e remunera de forma justa o trabalho desempenhado pelo advogado da parte.

Isto posto, nego provimento aos recursos e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022